Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória. Princípio da dialeticidade recursal. Ilegitimidade ativa. Inovação recursal. Cerceamento de defesa. Contrato de consórcio. Vício de consentimento. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores visando à reforma da sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de contrato de adesão a grupo de consórcio e de ressarcimento de valores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a admissibilidade do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a alegação de ilegitimidade ativa da apelante; (iii) a existência de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa; e (iv) a existência de vício de consentimento na aquisição de cota de consórcio.
III. Razões de decidir
3. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de forma a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do apelado. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada.
4. A pretensão de anulação do contrato e restituição do valor pago guarda relação direta com os documentos apresentados na inicial, demonstrando a pertinência subjetiva entre ambos os autores e a pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. A pretensão de rescisão contratual não foi formulada na petição inicial e tampouco foi suscitada anteriormente, caracterizando, portanto, inovação recursal.
6. Não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos, o que torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
7. Embora os autores aleguem que a contratada lhes ofereceu uma carta de crédito contemplada, não há nos autos qualquer documento que corrobore o alegado. Ao contrário, o contrato assinado demonstra que a proposta foi bastante clara quanto à natureza do contrato de consórcio.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de vício de consentimento em relação à natureza do contrato impede o acolhimento da pretensão de anulação de contrato de consórcio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.010 e 1.014; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 31 e 46; Lei n. 11.795/08, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031060, 0706147-62.2024.8.07.0010, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.